Tribunal: CARF
Processo: 10380.900140/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.900140/2013-39
ACÓRDÃO
1401-007.088 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVIS SEGURANCA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-007.087, de 16 de julho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10380.728368/2015-57, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.088 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900140/2013-39
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP
que indicou como crédito saldo negativo de IRPJ. O despacho decisório foi fundamentado na
insuficiência do crédito, reconhecido apenas parcialmente, para a compensação dos débitos
informados na PER/DCOMP.
As parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP e não
confirmadas referem-se aos códigos de retenção 6190 e 1708, de fontes pagadoras diversas,
conforme demonstrado na Análise das Parcelas de Crédito.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu, em apertadíssima
síntese, a existência do direito creditório compensado; vide excerto do Relatório da decisão
recorrida:
 os valores não confirmados pela RFB foram motivados pela não consideração
por parte das fontes pagadoras de todas as notas fiscais emitidas dentro do ano-
calendário com retenção do tributo na fonte, porque considerou o regime de
caixa enquanto as informações prestadas pela empresa foram realizadas através
do regime de competência;
 Os valores declarados no PERDCOMP como crédito de IRPJ/CSLL são
comprovados através de notas fiscais anexadas, sendo assim necessário se faz que
o Fisco efetue o confronto das informações prestadas pelas fontes pagadoras e os
documentos apresentados pela empresa;
 Erro formal não faz nascer o dever de pagar tributo, e muito menos, faz
desaparecer direitos estabelecidos em lei relativos à base de cálculo tributável. Se
o crédito existe ele pode e deve ser aproveitado pelo contribuinte;
 Protesta pela juntada posterior de novos documentos a fim de comprovar a
verdade material.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil deferiu parcialmente o recurso, reconhecendo um direito creditório adicional.
Em sua decisão, a DR ressalta o ônus da Contribuinte para provar a existência do
direito ao crédito líquido e certo; também dispõe a decisão recorrida que, “a ausência dos
comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida, quando possível, pelos
registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte
informadas pelas fontes pagadoras na DIRF”. Também assentou a decisão de primeira instância
que “não são hábeis a comprovar retenções na fonte ausentes de DIRF os documentos produzidos
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.088 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900140/2013-39
3
unilateralmente pela própria interessada, tais como notas fiscais, escrituração, os valores por ela
informados em DIPJ ou no PERDCOMP, sem a adequada conciliação com documentos produzidos
por terceiros, como extratos bancários que caracterizem o recebimento do rendimento bruto
constante de cada nota fiscal diminuído dos tributos retidos em razão de sua emissão”. Assim, a
decisão recorrida ainda deixa bem claro que “são duas as condições para que se possa deduzir as
retenções na fonte na apuração do IRPJ e da CSLL: 1) comprovação das retenções sofridas; 2)
oferecimento à tributação das receitas que geraram as retenções”.
Quanto ao regime de apropriação do tributo retido, a decisão recorrida anotou que
“a contribuinte não discrimina que retenções seriam estas utilizadas por ela no regime de
competência e pelas fontes pagadoras no regime de caixa, ou seja: não traz demonstrativo
acompanhado de provas que evidenciam que sua assertiva é verdadeira.
A decisão recorrida socorreu-se, então, das DIRFs entregues pelas fontes pagadoras,
identificando um valor superior àquele confirmado pela Autoridade Administrativa que realizou a
primeira análise do crédito. Assim, após os ajustes realizados no cômputo do saldo negativo do
respectivo período a Autoridade Julgadora de primeira instância apurou um crédito
remanescente.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário
através do qual acrescenta muito pouco em relação aos argumentos trazidos pela manifestação de
inconformidade. Os únicos pontos discrepantes em relação ao primeiro recurso foram os
seguintes:
1) Argumenta que a jurisprudência do CARF é farta no sentido de que há a
possibilidade de comprovar a origem do crédito pleiteado, com base na
apresentação de documentos contábeis idôneos, pois, se por um lado, as
empresas prestadoras de Serviços não podem obrigar as Fontes Pagadoras a
entregar os Informes de Rendimentos, pois não possuem poderes inerentes ao
fisco, por outro lado, as mesmas não podem ser penalizadas em decorrência dos
atos e/ou omissões praticadas por estas empresas; portanto, a apresentação de
documentos contábeis idôneos capazes de demonstrar e comprovar o valor
Retido pelas Fontes Pagadoras acabaria por suprir a falta de entrega do(s)
Informe(s) de rendimentos;
2) Em respeito ao princípio da verdade real, frisa a Recorrente que procedeu aos
destaques da retenção do IRPJ determinada em Lei, sobre o valor total de suas
notas fiscais, aplicando o percentual definido em Lei, recebendo seus créditos
líquidos de tais retenções, oferecendo o rendimento à tributação e lançando-as
em seu Livro Razão; ainda, as considerou em suas apurações e em sua DIPJ,
registrando tudo em sua contabilidade. Portanto, referido crédito, decorrente
da retenção do IRPJ, deve ser considerado em sua totalidade;
É o relatório.

Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.088 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900140/2013-39
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na
competência deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade
igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à
análise de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da
Delegacia da Receita Federal do Brasil, derivava de saldo negativo de IRPJ.
A Autoridade Administrativa indeferiu o pedido em função da inexistência
do crédito apurado para fazer frente aos débitos declarados.
A manifestação de inconformidade centrou suas alegações na existência do
direito creditório compensado, calcando sua argumentação nas Notas
Fiscais de Prestação de Serviços juntadas ao recurso.
Já a decisão recorrida, proferida pela DRJ06, deferiu em parte o recurso da
Contribuinte, reconhecendo um crédito remanescente a partir de
pesquisas realizadas nos sistemas da Receita Federal, mormente após
consultas às DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras.
O recurso voluntário, como vimos, não acrescentou muito mais em relação
ao posto na manifestação de inconformidade. Aduz a Recorrente, em
apertadíssima síntese, que a apresentação de documentos contábeis
idôneos capazes de demonstrar e comprovar o valor Retido pelas Fontes
Pagadoras acabaria por suprir a falta de entrega do(s) Informe(s) de
rendimentos. Complementa sua irresignação alegando que teria procedido
aos destaques da retenção do IRPJ determinada em Lei sobre o valor total
de suas notas fiscais, conforme os percentuais definidos na legislação,
recebendo seus créditos líquidos de tais retenções e oferecendo o
rendimento à tributação após os lançamentos contábeis em seu Livro
Razão; ainda, as teria considerado em suas apurações e em sua DIPJ e
registrado tudo em sua contabilidade. Portanto, referido crédito,
decorrente da retenção do IRPJ, deveria ser considerado em sua
totalidade. Juntou aos autos, quando da apresentação do recurso
voluntário, tão somente cópia do acórdão de manifestação de
inconformidade.
A DRJ06 deferiu apenas em parte o recurso da Contribuinte, pois concluiu
que não seriam hábeis a comprovar retenções na fonte ausentes de DIRF
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.088 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900140/2013-39
5
os documentos produzidos unilateralmente pela própria interessada, tais
como notas fiscais, escrituração, os valores por ela informados em DIPJ ou
no PERDCOMP, sem a adequada conciliação com documentos produzidos
por terceiros, como extratos bancários que caracterizem o recebimento do
rendimento bruto constante de cada nota fiscal diminuído dos tributos
retidos em razão de sua emissão. Também deixou bem claro a decisão
recorrida que seriam duas as condições para que se possa deduzir as
retenções na fonte na apuração do IRPJ e da CSLL: 1) comprovação das
retenções sofridas; 2) oferecimento à tributação das receitas que geraram
as retenções.
Ainda assim, a Autoridade Julgadora de primeira instância reconheceu um
crédito remanescente à Recorrente ao efetuar consulta aos dados
constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal (DIRFs
apresentadas pelas fontes pagadoras).
Nota-se, facilmente, que o recurso voluntário deixou de abordar o ponto
principal sobre o qual a decisão recorrida se escorou, justamente a falta de
provas hábeis à comprovação do crédito pleiteado.
Conforme já sobejamente decidido no âmbito deste Conselho (vide Súmula
CARF no 143), os informes de rendimentos (comprovantes de retenção)
não são os únicos documentos capazes de comprovar o imposto retido na
fonte por parte dos tomadores dos serviços prestados pela Contribuinte.
Esta Turma tem decidido, rotineiramente, que tal prova pode ser suprida,
ou substituída, pela apresentação dos documentos fiscais acompanhados
da escrituração contábil que evidencie a realização dos serviços prestados
e o seu pagamento com os devidos descontos relativos ao IRRF incidente
sobre as respectivas receitas.
Em relação às receitas, referidos documentos devem também evidenciar o
seu oferecimento à tributação, condição sine qua non para o
aproveitamento do respectivo imposto retido.
Em verdade, o presente processo foi muito mal instruído por parte da
Recorrente, gerando inconsistências insuperáveis neste momento
processual. Não é demais lembrar que incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e da
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que
sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa (art.
170 do CTN). Como dito, a responsabilidade primeira em demonstrar a
liquidez e certeza do crédito requerido é da própria Recorrente, não
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.088 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900140/2013-39
6
cabendo sua transferência à Administração Tributária, mormente quando o
direito alegado encontra-se fragilizado pela carência probatória.
As inconsistências existentes no presente processo, motivadas única e
exclusivamente pela inação da Contribuinte, fazem com que a aplicação do
princípio da verdade material perca todo e qualquer sentido prático.
No presente caso, a Autoridade Julgadora de primeira instância discorreu
sobre os caminhos que deveriam ser trilhados pela Contribuinte para tal
demonstração, vide a assertiva de que as notas fiscais, aliadas à
apresentação da escrituração, os valores informados em DIPJ ou no
PERDCOMP, devidamente conciliados com os extratos bancários que
caracterizem o recebimento do rendimento bruto constante de cada nota
fiscal, seriam hábeis à comprovação buscada. Entretanto, com o recurso
voluntário veio apenas cópia do acórdão de manifestação de
inconformidade, nada mais foi juntado aos autos. Deveria a Recorrente ter
apresentado os documentos necessários (notas fiscais + registros contábeis
+ documentos contábeis) para demonstrar que os serviços realizados
teriam sido pagos com os devidos descontos relativos ao IRRF incidente
sobre as respectivas receitas.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 820
DF CARF MF
Original